Tribunal: TJMT
Processo: 1028716-45.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028716-45.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA MENEZEZ GUALBERTO SILVA - CPF: 049.398.331-78 (APELANTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), CR COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 34.387.978/0001-70 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (APELADO), CLAUDIOMIR GONCALO DE MORAES - CPF: 567.499.701-25 (APELADO), ESTRELA DE DAVI PRODUTORA DE FILMES LTDA - CNPJ: 40.420.404/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 432.656.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE DE LARA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 002.282.681-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DE LIMA PLENS - CPF: 002.262.131-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Constitucional. Apelação Cível. Liberdade de Imprensa. Reportagem Baseada em Processo Público. Direito à Honra e à Imagem. Dano Moral não Configurado. Improcedência do Pedido Indenizatório. Manutenção da Sentença. Recursos Desprovidos.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em Ações de Indenização por Danos Morais, em razão da divulgação de matérias que associaram os Autores à prática de golpe imobiliário.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reportagem jornalística extrapolou os limites da liberdade de imprensa ao veicular conteúdo baseado em processo judicial público; (ii) estabelecer se houve violação aos direitos de personalidade que justifique a condenação por danos morais.

III.
Razões de Decidir

3. A liberdade de imprensa e o direito à informação, previstos nos arts. 5º, IV, IX, XIV, e 220 da Constituição Federal, não são absolutos, mas gozam de proteção reforçada como pilares da democracia, desde que observados os limites legais e o respeito aos direitos da personalidade.

4. A matéria jornalística impugnada baseou-se em elementos constantes em Ação Judicial pública, inclusive decisão liminar que bloqueou valores dos Apelantes, sem sigilo judicial, o que afasta a ilicitude da divulgação.

5. As reportagens apresentaram caráter eminentemente informativo, sem linguagem sensacionalista, pejorativa ou distorção dos fatos, inexistindo dolo ou intenção difamatória por parte dos Apelados.

6. Os Autores não comprovaram efetivo dano moral, tampouco que a divulgação tenha causado prejuízos concretos à sua honra objetiva ou subjetiva. A mera insatisfação com a exposição pública, sem demonstração de ilícito ou de excesso, não gera dever de indenizar.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A liberdade de imprensa prevalece quando exercida com diligência, fidelidade aos fatos e interesse público, ainda que cause desconforto aos mencionados. 3. A reparação por dano moral exige comprovação de excesso ou falsidade na divulgação e de prejuízo efetivo, o que não se verifica na mera exposição de partes em ação judicial pública.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, IV, IX, X, XIV e 220; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC n. 0020980-18.2007.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 26.11.2024; TJMT, RAC n. 0008895-90.2013.8.11.0040, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1028716-45.2022.8.11.0041

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Adriano de Lima Plens e Marcia Cristina Menezez Gualberto Silva
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos das Ações de Indenização por Danos Morais movidas em face de
Estrela de Davi Produtora de Filmes Ltda. e outros.

A Juíza
a quo
concluiu serem improcedentes os pedidos formulados nas iniciais e compeliu os Apelantes a arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam que a sentença desconsiderou a violação à imagem, honra e privacidade perpetrada pelas Recorridas.

Alegam que as matérias jornalísticas extrapolaram os limites da liberdade de expressão, pois imputaram condutas criminosas sem o devido respaldo probatório, tampouco ouviram os envolvidos antes da publicação.

Asseveram que não existe condenação criminal ou elementos probatórios que justificassem a exposição pública de seus nomes e imagens em contexto de possível prática criminosa, o que acarretou sérios danos à honra, imagem e relações sociais e profissionais dos Apelantes.

Defendem que a divulgação foi sensacionalista, desprovida de interesse público relevante, e teve o único intuito de obter ibope, não se pautando pela diligência jornalística mínima exigida pela Constituição Federal.

Argumentam que houve clara colisão entre os direitos fundamentais à imagem, honra e vida privada e o direito à liberdade de imprensa, devendo prevalecer, no caso concreto, a proteção à dignidade da pessoa humana e o respeito aos direitos da personalidade.

Sob tais argumentos, requerem a reforma da sentença, com o acolhimento dos pedidos formulados nas ações iniciais, condenando os Apelados ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada Recorrente, além da retirada do conteúdo ofensivo dos meios digitais em que veiculado.

Contrarrazões no ID. 272401411.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os Apelantes
Adriano de Lima Plens
e
Márcia Cristina Menezez Gualberto Silva
ajuizaram, cada qual individualmente, Ação de Indenização por Danos Morais com pedido de tutela antecipada, em face das empresas jornalísticas
Estrela de Davi Produtora de Filmes Ltda
. (Programa Meu Mato Grosso) e
CR Comunicação e Assessoria Ltda.
(Folhamax), respectivamente, sob o argumento comum de que tiveram sua imagem e honra lesadas por matérias jornalísticas que os associavam indevidamente à prática de golpe imobiliário.

Alegaram que os conteúdos divulgados nos sites das demandadas se basearam em petições iniciais e decisões liminares de um processo judicial (n. 1032654-82.2021.8.11.0041), em que figuram como Réus, mas que ainda está em curso e não contém sentença penal condenatória.

Narraram que os veículos de imprensa, ao veicular tais informações, imputaram aos Autores conduta criminosa de forma precipitada, imprudente e sensacionalista, utilizando termos como “golpista” sem a devida apuração dos fatos e sem lhes oportunizar qualquer contraditório, o que teria causado grave abalo à sua reputação pessoal, profissional e familiar.

Relataram que, após a publicação das matérias, passaram a enfrentar especulações sociais e prejuízos em seus círculos profissionais, sendo vítimas de julgamentos públicos e discriminação, tudo isso sem que houvesse uma sentença definitiva ou investigação penal formalizada.

Ressaltaram que a exposição foi indevida, desproporcional e desprovida de interesse público legítimo, configurando-se abuso do direito de informar por parte dos Réus, ao extrapolarem os limites da liberdade de imprensa protegida constitucionalmente.

Sustentaram que as matérias foram redigidas com
animus difamandi
, a partir de alegações unilaterais, e não se limitaram a relatar fatos de forma objetiva e neutra. Reforçaram que a imprensa, embora tenha liberdade de informar, não pode agir com parcialidade ou sem responsabilidade, especialmente ao tratar de conteúdo judicial que envolva pessoas ainda não condenadas, sob pena de violar os direitos fundamentais da personalidade.

Diante desses fundamentos, pleitearam a remoção imediata das matérias da internet e a condenação dos Réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada Autor.

Após a instrução processual, a Juíza de primeiro grau, em julgamento simultâneo, concluiu ser improcedente o pedido formulado, sob o fundamento de que as reportagens impugnadas se basearam em documentos públicos e fatos constantes de processo judicial, tendo caráter informativo, sem linguagem sensacionalista ou acusações infundadas.

Irresignados, ambos os Autores interpuseram Recursos de Apelação.

A controvérsia gira em torno da divulgação de matéria jornalística baseada em fatos constantes do processo judicial n. 1032654-82.2021.8.11.0041, que tramita na 3ª Vara Cível de Cuiabá, em que os Apelantes figuram como Réus em Ação Cautelar de Arresto. A reportagem, veiculada nos sites das Requeridas, retratou os elementos constantes da inicial do referido processo, inclusive destacando a decisão judicial liminar que determinou o bloqueio de valores sob suspeita de fraude em negociação de imóvel.

Ambos os Apelantes sustentam que as matérias violaram seus direitos de personalidade, com especial enfoque na honra, imagem e vida privada, ao expô-los como “golpistas” sem decisão condenatória transitada em julgado, acusando as empresas jornalísticas de agir com imprudência, sensacionalismo e abuso de direito sob o pretexto de exercício da liberdade de imprensa. Requerem, por conseguinte, a reforma da sentença e a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos morais.

Todavia, com a devida
venia
aos Recorrentes, não lhes assiste razão.

A sentença de primeiro grau foi proferida com esmero técnico e jurídico, tendo se debruçado com profundidade sobre os pontos nodais da controvérsia, analisando tanto os fundamentos fáticos quanto as implicações jurídicas, sob a luz do ordenamento constitucional e infraconstitucional.

Importa, pois, ratificar e ampliar os fundamentos da referida sentença para reforçar a improcedência das pretensões recursais.

Cumpre lembrar, de início, que o nosso ordenamento jurídico consagra, de forma expressa e robusta, a liberdade de imprensa e o direito à informação, ambos compreendidos no escopo da liberdade de expressão (artigos 5º, incisos IV, IX e XIV, e 220 da Constituição Federal).

Tais direitos, embora não absolutos, gozam de proteção qualificada em um Estado Democrático de Direito, sendo pilares essenciais da transparência, da crítica pública e do controle social sobre os fatos de interesse coletivo.

No caso em tela, a matéria questionada pelos Apelantes tem como base narrativa constante em processo judicial de natureza pública, o qual, ressalte-se, não tramitava sob segredo de justiça.

Dentre os elementos abordados na reportagem encontram-se decisões liminares com bloqueios de valores significativos, transações contratuais e argumentos apresentados pelo Autor da ação originária (Francisco Maciel Vaz Araujo), tudo documentado e acessível por qualquer cidadão.

Não se verifica, portanto, qualquer conduta ardilosa ou fraudulenta por parte das empresas jornalísticas. Ao contrário, observa-se diligência na coleta das informações, que foram fielmente reproduzidas com base em documentos processuais, sem a utilização de linguagem pejorativa, escandalosa ou sensacionalista.

A matéria teve caráter eminentemente informativo, reproduziu fatos já levados à esfera judicial, sem extrapolar os limites do que se considera lícito e legítimo no exercício da atividade jornalística.

A jurisprudência dos tribunais superiores é reiterada no sentido de que não configura ilícito a divulgação de informações extraídas de processos públicos, sobretudo quando os fatos relatados são de interesse coletivo e não há evidência de dolo ou
animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi
por parte do veículo de comunicação.

A proteção da honra e da imagem, embora invioláveis nos termos do art. 5º, inciso X, da CF, não se estende ao ponto de obstar o direito da coletividade à informação verídica, especialmente quando a notícia decorre de ato estatal revestido de publicidade e relevância social.

Acerca do tema, colaciono os seguintes julgados desta Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. COLISÃO ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO À HONRA. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ANIMUS INJURIANDI. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. Razões de decidir.

3. A liberdade de imprensa e de manifestação de pensamento é garantida pela CF/1988 (arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220), mas encontra limites na proteção à honra e à imagem (art. 5º, X).

4. A reportagem veiculada teve por base fatos verídicos e de interesse público, conforme evidenciado no processo, não havendo comprovação de intenção difamatória ou criação de factóides pela requerida. 5. Não restou demonstrado o abuso do direito de informar ou a existência de animus injuriandi na conduta da ré. Ademais, o autor não comprovou os danos alegados. (TJMT. RAC. N.U 0020980-18.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 05/12/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA DIFAMAÇÃO/CALÚNIA – REPORTAGEM JORNALÍSTICA – LIBERDADE DE INFORMAÇÃO – DIREITO NÃO EXCEDIDO – MATÉRIA SEM TEOR VEXATÓRIO – REPARAÇÃO INDEVIDA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

É indevida indenização por danos morais se os fatos veiculados na mídia não excederam a liberdade de informação.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (TJMT. RAC. N.U 0008895-90.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023).

No tocante ao suposto abuso do direito de informar, reitero que não basta a sensação subjetiva de desconforto, vexame ou constrangimento por parte da pessoa mencionada na reportagem para que se configure dano moral. É indispensável a demonstração de conduta culposa ou dolosa por parte do agente informador, com inequívoco desvirtuamento do conteúdo noticiado e manifesto intuito de lesar a reputação alheia, o que, na hipótese dos autos, absolutamente não se verifica.

Ao contrário do que afirmam os Apelantes, não há nos autos qualquer elemento que indique que as matérias veiculadas ultrapassaram os contornos da veracidade ou que contenham imputações caluniosas, inverídicas ou descontextualizadas.

A narrativa jornalística espelha com precisão os atos processuais públicos e, inclusive, menciona a decisão liminar de bloqueio de valores, o que corrobora a plausibilidade das informações levadas a público.

Os danos alegados pelos Autores não encontram respaldo em provas idôneas nos autos. Tampouco foram produzidos elementos objetivos que demonstrem de forma inequívoca a existência de prejuízo à sua honra subjetiva ou objetiva, ensejando reparação civil.

A mera alegação de abalo emocional ou decepção perante amigos, familiares ou clientes carece de comprovação concreta, especialmente quando confrontada com a legitimidade da fonte, a cautela na redação jornalística e o interesse público da matéria veiculada.

Por todo o exposto, considerando que as matérias jornalísticas foram produzidas e republicadas com base em documentos públicos, sem imputação infundada de crime, sem sensacionalismo, e com evidente interesse social, não há falar em ato ilícito ou responsabilidade civil por parte dos Apelados.

Com essas considerações,
nego provimento a ambos os Recursos
e mantenho intacta a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025